Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-11.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL SEM JUSTA CAUSA, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ – REPRESENTADA, INSURGINDO-SE CONTRA A CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA "J", DO ARTIGO 27, DA LEI No 4.886/1965, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 8.420 DE 8.5.1992 E QUANTO AO AVISO

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL SEM JUSTA CAUSA, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ – REPRESENTADA, INSURGINDO-SE CONTRA A CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA "J", DO ARTIGO 27, DA LEI No 4.886/1965, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 8.420 DE 8.5.1992 E QUANTO AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO PREVISTO NO ARTIGO 34 DA REFERIDA LEI.

PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE INEXISTIU COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DO AUTOR NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DOS PRODUTOS DA RÉ, NÃO HAVENDO DE SE CONFUNDIR NÃO ATINGIMENTO DOS VALORES DE VENDA ESPERADOS COM ATITUDE DESIDIOSA.

RÉ QUE ATÉ MESMO ADMITIU QUE DURANTE SIGNIFICATIVO PERÍODO O AUTOR DESENVOLVEU MUITO BEM A ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.

RECURSO DESPROVIDO.